Tribunal: STF
Processo: RE 87201
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-01
Data de publicação: 1978-06-01

Ementa:
INVENTARIO. HONORARIOS DE ADVOGADO. AS DESPESAS DE HONORARIOS DO
ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE, COM APROVAÇÃO DO JUIZ, PARA
FATURA DO INVENTARIO, SÃO DEDUZIDAS DO MONTE E PAGAS POR TODOS OS
HERDEIROS SALVO SE, HAVENDO INTERESSE PARTICULAR DO INVENTARIANTE,
IMPONDO AOS HERDEIROS A CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL- RTJ
79/960."
EMBARGOS DE DIVERGENCIA INADMITIDOS POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.